Tribunal: TJDFT
Processo: 0742691-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742691-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: AUGUSTO CABRAL DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Ação de Execução n° 0020312-66.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema Infojud. O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo. Em exame dos autos, verifico que houve sentença na ação de origem (Id. 177152470). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora